Tribunal: TJES
Processo: 5015713-26.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015713-26.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015713-26.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO J. SAFRA S.A.

RECORRIDO:

DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR AOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO
em face do
BANCO J. SAFRA S.A.

Em síntese,

o autor requer a revisão do seu contrato e a restituição em dobro de tarifas e serviços que entende indevidos inseridos no financiamento contratado junto ao requerido para aquisição de veículo, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, condeno a parte requerida na restituição ao requerente da importância de R$ 2.514,59 (dois mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a contar da citação. Fica autorizada a compensação desse valor no saldo devedor. Ficam advertidas as partes que deverão apresentar os valores atualizados quando necessário, na forma do art. 524 do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4530010, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de cerceamento de defesa por ter sido a citação realizada apenas com 8 dias de antecedência à data da audiência e que não houve intimação para as partes indicarem as provas que pretendem produzir, no mérito, alega que o seguro proteção financeira foi contratado pelo autor de forma facultativa, em instrumento separado. Alega ainda, a legalidade da Tarifa de Avaliação de Bem, e que o serviço foi efetivamente prestado, não havendo falar em abusividade. No tocante a tarifa de registro de contrato, alega ter realizado a prestação de serviço e ser ínfimo o valor cobrado se comparado a outras Instituições Financeiras. Assim, requer a reforma da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alega ter havido cerceamento de defesa por não ter sido observado o prazo mínimo de 20 dias entre a citação do réu e a data da audiência, em observância ao art. 334 do CPC. Todavia, rejeito a referida preliminar, uma vez que esta só foi levantada em sede de recurso e
deveria a recorrente ter alegado na primeira oportunidade que teve de falar aos autos
, que foi na contestação, o que não fez, portanto,
precluiu o direito da recorrente de arguir a referida nulidade por este motivo
, conforme determina o art. 278 do CPC.

Ademais, nota-se que na ata da audiência ficou consignado “não havendo mais provas a serem produzidas...” (ID nº 4530009), a qual também não foi impugnada pelo recorrente, assim,

tendo este informado em audiência que não tinha mais provas a produzir, não há falar em cerceamento de defesa.

Preliminar ultrapassada, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No que se refere a Tarifa de Avaliação de Bem e a Tarifa de Registro do Contrato, tendo em vista que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar que realmente prestou o serviço, tenho por bem declarar a abusividade dos referidos encargos.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recurso repetitivo (Resp nº 1.578.553 / SP), que afirmou:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (original sem destaque).

No tocante ao Seguro de Proteção Financeira, vislumbro que a recorrente não trouxe aos autos em momento oportuno - antes da sentença, comprovante que teria oportunizado à autora a contratação do seguro ou não, portanto, a sentença não merece modificação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - ABUSIVIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com a avaliação de bens, ressalvadas as abusividades das cobranças por serviços não efetivamente prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Apesar de o Seguro de Proteção Financeira servir para a proteção de ambas às partes do contrato, este serviço não pode ser imposto ao consumidor, devendo ser oportunizado ao cliente a opção de contratar ou não a modalidade do seguro, bem como a escolha da seguradora.
v.v.:O STJ em julgamento do REsp 1251331/RS e REsp nº 1.578.553-SP estabeleceu a legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, assim como a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. v .v.2: É lícita a cobrança do seguro de proteção financeira, desde que este não seja um serviço que foi imposto ao consumidor. (TJ-MG - AC: 10313130177261001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020). (g.n)

No mais, importa ressaltar que os documentos trazidos pelo recorrente apenas em sede recursal não merecem apreciação, visto que estes já eram existentes
quando do protocolo da contestação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)